Tribunal: TJDFT
Processo: 0011680-98.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011680-98.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ante a publicação do v. acórdão paradigma relativo ao Tema 792 do STF, acolho o pedido de reconsideração constante do ID: 18125572 e revogo o item b da decisão ID: 17610114. Ouça-se o Distrito Federal quanto à petição ID: 20114852, inclusive quanto à cláusula 2a do acordo firmado com o SINDIRETA (anuência de MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA). I. Brasília, 12 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador